Tribunal: TJES
Processo: 0007513-17.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007513-17.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECOLINE PRODUTOS E SERVICOS FLORESTAIS LTDA

APELADO: FIBRIA CELULOSE SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA
CITRA
PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ecoline Produtos e Serviços Florestais Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual e indenização por perdas e danos, em ação ajuizada em face de Suzano S/A (Fibria Celulose S/A). A demanda originou-se de alegado descumprimento de contrato de prestação de serviços de colheita florestal mecanizada, firmado em 01/11/2011, envolvendo diversos ilícitos contratuais e pleitos indenizatórios que totalizavam R$ 4.315.089,53.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deixou de apreciar pedidos relevantes formulados na exordial, configurando julgamento citra petita e negativa de prestação jurisdicional; (ii) determinar se a ausência de produção de prova pericial comprometeu a regularidade do julgamento, diante da complexidade da matéria e do valor envolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é citra petita, pois não enfrentou diversos pedidos da inicial, como reajuste contratual, danos em equipamentos, divergência de volume de madeira colhida com ou sem casca, entre outros, comprometendo o julgamento integral da lide.

A fundamentação adotada é genérica e carece de indicação precisa dos elementos probatórios que sustentariam o reconhecimento do cumprimento contratual pela parte ré, sendo insuficiente diante da complexidade da causa.

O juízo de origem deixou de promover a adequada instrução probatória, notadamente a realização de prova pericial, imprescindível para a apuração das alegações da autora quanto à execução contratual e prejuízos decorrentes.

O juiz não pode penalizar a parte pela ausência de prova técnica sem previamente alertá-la da necessidade de sua produção, violando os princípios do contraditório substancial, da cooperação e da eficiência.

Configurada a negativa de prestação jurisdicional e a nulidade da sentença, mostra-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, sendo necessária a reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz comete negativa de prestação jurisdicional quando deixa de analisar pedidos relevantes da inicial, configurando sentença citra petita.

Em causas complexas e de elevado valor, a ausência de produção de prova pericial sem prévio alerta judicial à parte interessada sobre sua necessidade enseja nulidade da sentença.

A atuação ativa do magistrado na condução da instrução probatória é indispensável à formação do convencimento e à efetiva entrega da tutela jurisdicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso dos autos a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pleito de rescisão contratual formulado pela Ecoline Produtos e Serviços Florestais Ltda em face da Suzano S/A (Fibria Celulose S/A).

A demanda originária versa sobre descumprimento de cláusulas no âmbito de um contrato de prestação de serviços de colheita florestal mecanizada firmado entre as partes em 01/11/2011. A Apelante (Ecoline) busca a declaração de rescisão do contrato por culpa exclusiva da empresa ré, bem como a condenação desta ao ressarcimento pelos prejuízos decorrentes de múltiplos ilícitos contratuais, além da aplicação de multa pelo desfazimento do negócio.

F
eito esse breve escorço, passo a analisar as razões trazidas
no apelo da Ecoline Produtos e Serviços Florestais Ltda
, o que faço iniciando pela
arguição de
nulidade da sentença.

Sobre e
ssa questão
, a recorrente ventila que a sentença é
citra
petita, já que deixou à margem da apreciação diversos pontos trazidos na exordial,
além de ter utilizado fundamentação genérica e sem o apontamento das provas nas quais estaria baseado o entendimento do julgador singular.

Volvendo os olhos aos autos, percebo que na exordial
a parte autora/recorrente pleiteou:
i)
a rescisão do contrato por inadimplemento;
ii)
a escusa do seu dever de guarda de toras de madeira que foram furtadas e o respectivo pagamento pela extração delas;
iii)
o ressarcimento pela execução de serviço de roçada pré-corte em área que seria de responsabilidade da Suzano S/A;
iv)
a avaliação do prejuízo de 5% sobre o valor global do contrato com a redução de áreas disponibilizadas ao trabalho de colheita florestal;
v)
a restituição dos prejuízos em equipamentos advindos de uso deles em terreno não apropriado;
vi)
o pagamento da diferença de valores entre o inventário pré-corte e o volume inspecionado;
vii)
a análise e reconhecimento da obrigação pela ré do pagamento pelo cômputo de madeira “sem casca”, ao passo que no contrato foi indicado que seria “com casca”,
viii)
a incidência de multa decorrente de rescisão pelo inadimplemento;
ix)
a necessidade de cálculo dos reajustes anuais previstos no contrato e que não foram repassados; e, por fim,
x)
a liberação de
valores previstos no contrato e retidos indevidamente, mesmo sem qualquer pendência fiscal ou trabalhista.

A
o final da petição inicial fora dado a causa o valor de R$4.315.089,53 (quatro milhões, trezentos e quinze mil e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), considerando a data de sua propositura em 10 de setembro de 2014.

Por sua vez,
da sentença, proferida em 02 de maio de 2023,
extrai-se que
:

“
[...]
Entretanto, em análise ao contexto fático e documental dos autos e através das provas obtidas durante a instru
ç
ão, verifico
que não
restou demonstrado pela parte autora que o não cumprimento do contrato deu-se por culpa exclusiva do requerido. Isto
é
, n
ã
o restou demonstrado que o requerido não cumpriu co
m
suas obrigaç
õ
es contratuais a justificar a rescisão contratual antecipada.

Co
m
o fito de se verificar a ocorr
ê
ncia de justa causa para a resci
sã
o contratual por parte da requerida, fora colhida a prova oral e testemunhal, conforme termo de o
i
tivas constantes as fls. 799/801 e midia anexada as fls. 1212.

Da parte autora, somente fora colhido o depoimento da testemunha, Carlos Roberto, conforme
mi
dia anexada as fls. 1212, o qual afirma a parte autora que, muito embora se tratar de seu ex-gerente operacional, seu testemunho fo
i
muito mais
c
onsistente e detalhado, de modo a ratificar as aleg
açõ
es iniciais, de que a autora somente n
ã
o atingiu os volumes
c
ontratuais por culpa exclusiva da requerida, sendo, ainda, corroborado pela farta prova documental.

En
tretanto, em que pese a alega
ç
ão da parte autora de farta prova documental produzida nos autos, constato a impossibilidade de utilizacão das mesmas para corroborar as alegacoes autorais, quando se observa os demais elementos probat
ó
rios constantes dos autos, em especial os depoimentos das testemunhas ouvidas pela parte requerida, as fls. 799/801.

Destaca-se, por oportuno, que a parte autora n
ã
o se desincumbiu, na forma do art. 373, I, do CPC do
ônus
de apresentar elementos suficientes para comprovar o que foi narrado em sua peca exordial. Quando a parte autora devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, somente, pugnou tao somente pela produ
çã
o de prova oral/testemunhal (fls. 804/808), inexistindo pleito de prova pericial para avaliar. Os documentos trazidos aos autos, por
exemp
lo,
c
omo parte da prova documental anexada aos autos, a parte autora colaciona documentos e planilhas produzidas unilateralmente, o que por
si só
, não possuem o condão de ratificar e corroborar suas alega
çõ
es, em espec
ifico
, quanto ao inadimplemento contratual pela requerida. Sen
ã
o vejamos: i) Sinteses de assuntos abordados em reuni
õ
es realizados pelas partes (fls. 117/119) - e-mail; ii) Resposta da Fibria as solicita
çõ
es abordadas no dia 23/08/2013 - fls. 120/1 23; iii) Trocas de e-mails entre as partes indicando assuntos para serem tratados em reunião - fis. 123/130; iv) Trocas de e-mails co
m
solicitaçao de realinhamento contratual - fls. 132/137; v) Planilha de custos adicionais realizada de forma unilateral pela parte autora - fls. 138/1 39; vi) Modelo de Boletim Diário de Trabalho - m
ê
s dezembro/2013 - fls. 140/163; vii) Solicitacao de adequacao do Escopo Contratual e Comercial - fls. 161/164; viii) Ata de reuni
ã
o - 23/08/2013 - fls. 165; ix) Demais
d
ocumentos demonstrand
o
as solicitac
õ
es da parte autora e, por c
o
nsequ
ê
ncia, as respostas da empresa requerida, anexados a inicial.

Dos documentos anexados pela pa
rt
e autora, constato que não possuem
os
elementos necessári
os
a caracteri
z
ar com
o
vinculante entre as partes. Extrai-se, por exempl
o
, das atas de reuni
õ
es anexadas, que tao so
m
ente foram indicados
o
s pontos discutidos na reuniã
o.
Ademais, dos e-mails trocados entre as partes, també
m
se verifica a impossibilidade de se utilizar coma elemento probat
ó
rio das alega
çõ
es autorais, pois também se referem as tratativas de resolu
çõ
es dos pont
o
s contratuai
s
das partes.

Entrementes, observa-se do conte
ú
do probatório dos autos que a parte requerida estava efetuand
o

o
s pagamentos n
os
moldes contratados, isto e, conforme prevista na Cláusula Décima Primeira, senão vejam
o
s:

"11.1 Pelos servi
ç
os ora contratados a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a valor mensal bruto definido no Anexo 4.

11.1.1 Para as casos em que a CONTRATADA deva efetuar a co
l
heita de madeira para energia, ou seja, madeira co
m
casca, a referida colheita nã
o
deverá superar
um
volume de 10% (dez par cerita) do volume co
l
hido n
o
s
u
ltimos 12 meses, sendo que a tarifa paga nesses casos exc
l
usivos será reduzida em 30% (trinta par cento) do valor total estipulado no Anexa

IV. Cas
o

o
volume de 10% (dez par cerita) seja extrap
o
lad
o
, a tarifa praticada será a mesma estabelecida no Anexo IV, ou seja, sem a reducã
o
de 30% (trinta par cent
o
) apenas para a percentual que exceder
o
s 10% (dez par cent
o
).

11.2 Est
ã
o inclu
í
dos no pre
ç
o previst
o
nesta cláusula todos
o
s custos necessários a execuçã
o
do
o
bjet
o
contratad
o
, sejam
o
s direit
o
s relativ
o
s ao forneci
m
ento de m
ã
o de obra, sejam
o
s de ad
m
inistra
ção
e
o
s indiretos, concernentes a encargos sociais, tribut
o
s, segur
o
s, indeniza
çõ
es, transp
o
rte de pess
o
a, equipament
o
e mater
i
ais.".

Tendo as condi
çõ
es de pagamento sido descritas na Cláusula Décima Segunda - Condiç
õ
es de Pagament
o
.

Em que pese as reivindicaç
õ
es da parte autora realizadas p
o
r meio das reuni
õ
es e e-mails, se observa que nã
o
houve a alteração na forma contratada dos moldes do pagament
o
e das condiç
õ
es. A parte aut
o
ra n
ã
o obteve êxit
o
em demonstrar que
o
s pagamentos n
ã
o foram realizad
o
s em conformidade c
o
m
o
previsto no Contrat
o
firmado pelas partes, além de deter plena ci
ê
ncia das condi
çõ
es para a presta
ção
do serviç
o
contratad
o
. Além de, também, nã
o
ter dem
o
nstrad
o
satisfatoriamente que cumpria c
o
m sua obrigaç
ã
o contratual, em rela
ção
ao volume da co
l
heita.

Por
f
im, no que tange a alegacã
o
da indenizacã
o
referente a madeira furtada, de igual modo, constato que a
ô
nus cabe
à
parte autora de demonstrar sua
oco
rr
ê
ncia. Todavia, inexistem documentas suficientes nos autos a corrob
o
rarem
a
alega
çã
o. Somente
o
depoimento da
ú
nica testemunha colhida da parte autora, desvinculada de u
m
minim
o
de
base
documental, n
ã
o se mostra suficiente a corroborar as alegac
õ
es aut
o
rais.

Diante de tal contexto, verifico que a parte autora n
ã
o demonstrou de maneira satisfatória
o
inadimplemento contratual p
o
r parte da requerida, a justificar
o
acolhimento do pleito i
n
denizatóri
o
inicial, isto é, a declaraçã
o
da rescisã
o
contratual p
o
r
j
usta causa da requerida. Assim, diante dos element
o
s de convicçã
o
que dos autos estão a constar, verifico que a improced
ê
ncia dos pedid
o
s iniciais é medida que se imp
õ
e.

Ante
o
exp
o
st
o
, ausentes
o
s requisit
o
s necessári
o
s para a configura
ç
ão do pleit
o
indenizat
o
ri
o
, JUL
GO
IMPROCEDENTES
o
s pedidos formulados pel
a
autar
a
, e exting
o

o
process
o
c
o
m resolucã
o
do mérit
o
, nos term
o
s do art. 487, incis
o
I do CPC.”

Analisando a sentença, de plano, é possível perceber a existência de
vícios que ensejam a sua nulidade.

Ora, não houve o enfrentamento de todos os pleitos delimitados na exordial e que seriam
imprescindíveis ao deslinde da lide, tais como reajuste contratual,
danos em maquinário, diminuição de área de trabalho, volume
de colheita
com casca e sem casca,
índice de prejuízo no contrato,
dentre outros,
o que, per si, já aviltaria o disposto nos artigos 489, II e III, além do 492, ambos do CPC.

Como se não bastasse, a sentença traduz-se em ato absolutamente genérico para uma causa que ultrapassa a cifra de quatro milhões de reais no momento de sua propositura, já que baseia-se no fundamento de descumprimento do ônus da prova pela autora e reconhece o cumprimento do contrato pela parte ré sem qualquer indicação documental, apenas citando
que o serviço foi pago conforme a cláusula do contrato.

Noutro giro, é preciso registrar que a demanda em comento carece impreterivelmente de produção de prova pericial,
já que faz-se mister o revolvimento dos documentos atinentes a contratação para se calcular volumes de madeira extraídos, diferença de valores, índices de prejuízo, o confronto do que restou extraído com o que foi pago, dentro inúmeras questões. Por certo, cabe
ao magistrado, condutor da instrução probatória alertar as partes acerca da
produção

de determinada prova
e sua importância para a formação do
seu
convencimento.

Como cediço, o julgador não pode ser meramente um espectador do processo, devendo agir de maneira ativa no auxílio equidistante às partes demonstrando o que é importante e o que é prescindível para a
solução
do caso.

Ora, se o próprio julgador reconhece a necessidade de produção de prova pericial e rejeita o pedido de uma das partes porque ela não produziu a referida prova,
estar-se-á diante de uma patente hipótese de
negativa de prestação jurisdicional
.

A parte somente poderia ser penalizada pela não produção da prova caso alertada previamente, em adstringência aos princípios da cooperação, do contraditório substancial, da eficiência e da primazia do julgamento de mérito, acerca da necessidade dela e ainda assim a dispensasse, o que não é o caso.

Ilustro a discussão até aqui realizada com os julgados a seguir:

“
[...]
É firme a
orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra peti
t
a, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.
4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado,
o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia.

[...](STJ - REsp: 1447514 PR 2014/0079551-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

[...]Verificado não haver a origem se debruçado sobre determinada tese imprescindível ao correto deslinde da causa, embora tenha sido oportunamente instada a fazê-lo, estão configuradas a inobservância ao dever de prestação jurisdicional[...]
(STJ - REsp: 1761059 SP 2017/0321474-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
[...]
Omissão contumaz não evidenciada, mas, sim, questão de maior gravidade, a qual enseja vício insanável, uma vez que afeta a negativa de prestação jurisdicional porque não atendido pelo juízo a quo o dever de apreciação de todos os elementos de convicção reunidos aos autos. Falta de análise de matéria probatória relevante para o julgamento da causa que impõe o reconhecimento da nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional.
[...](TJ-DF07258253720178070001 1965020, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2025)

Como se observa
dos arestos supra, cabia ao julgador, repiso, mormente em caso de alto valor como o que se tem no momento, analisar todos os pedidos formulados pela parte, ainda que de maneira sucinta, o que não foi feito, revelando-se uma sentença citrapetita e, na parte analisada, sem uma fundamentação específica.

Assim,
por qualquer ângulo que se analise a questão não há como deixar de reconhecer a nulidade da sentença
.

Por fim, registro que deixo de aplicar a teoria da causa madura, haja vista a imprescindibilidade de reabertura da fase instrutória
e da necessidade de debate amplo na origem.

Diante de todo o exposto, conheço do apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da sentença, oportunidade em que os autos retornarão ao juízo primevo, ensejando a reabertura da fase de instrução, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.